Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DECORRENTE DE COBRANÇAS PUTADAS ILÍCITAS. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.251.331 - RS). TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). TESES FIRMADAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SERVIÇOS EXECUTADOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. IOF. INCIDÊNCIA. PRESTAÇÕES MENSAIS. DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULAS HÍGIDAS. EXCESSO INEXISTENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO SOB A FORMA DE CÓPIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA CAMBIAL. INOCORRÊNCIA. CIRCULAÇÃO RESTRITA. PRESCINDIBILIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A peça aviada além do prazo peremptório assinado pelo legislador obsta o conhecimento do seu conteúdo e das pretensões que estampa como expressão da preclusão temporal que integra o acervo de sustentação do devido processo legal, tornando inviável que contrarrazões formuladas de forma serôdia sejam ao menos conhecidas.
2. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04.
3. Conquanto consubstanciando título executivo extrajudicial, a Cédula de Crédito Bancário não ostenta a natureza de título cambial diante das peculiaridades que lhe são próprias, sendo-lhe aplicáveis as disposições inerentes ao direito cambiário apenas por deferência e extensão legal, donde deriva a constatação de que não está revestida do atributo genético e inerente ao título cambial, qual seja, a livre circulação, pois pode circular somente sob a forma de endosso em preto, que, a par de restringir sua circulação, se afina com sua natureza de contrato bancário dotado de garantia cedular (Lei no 10.931/04, art. 29, §1o).
4. Ostentando natureza precípua de contrato ao qual fora agregado o atributo da executoriedade sem a necessidade de estar subscrito por testemunhas instrumentárias, a Cédula de Crédito Bancário é apta a lastrear pretensão executiva, ainda que exibida sob a forma de cópia, à medida que, diante das peculiaridades e especificidades que encerra, que restringem sobremaneira sua circulação, não se afigura conforme a natureza que ostenta e com o princípio da instrumentalidade das formas que, como pressuposto para sua admissão como título executivo extrajudicial, seja exibida no formato original.
5. A tarifa de cadastro, ou denominação congênere, é passível de ser exigida uma única vez ao início do relacionamento entabulado entre consumidor e a instituição financeira, pois, aliado ao fato de que é legitimada sua cobrança pelo órgão regulador competente - Resoluções BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10, - emerge dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira volvidos à viabilização do estabelecimento do vínculo - pesquisas cadastrais, preparação de cadastro etc. -, legitimando o reembolso dos seus custos, e, outrossim, não se divisando abusividade concreta na sua exigibilidade se ponderada sua expressão pecuniária com o valor do contrato firmado, torna-se inviável sua invalidação ou mitigação, conforme tese firmado pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual (REsp no 1.251.331 - RS).
6. A tarifa de registro de contrato/gravame consubstancia a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que deriva de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
7. Aferido, porquanto incontroverso, que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária, em contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos dos serviços, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança da tarifa correlata – registro de contrato e gravame -, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança (Recurso Especial no 1.578.553-SP).
8. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir de expressa definição legal, que, nos mútuos bancários, o sujeito passivo do IOF é o tomador do empréstimo, não traduzindo abusividade ou ilegalidade a cobrança diluída do tributo à medida em que o importe imobilizado é solvido, denotando pretensão desprovida de sustentação pleito destinado à declaração de nulidade de cláusula pactuada que prevê o pagamento da exação, mormente quando endereçada ao próprio mutuante, na condição de simples incumbido de repassá-la ao fisco.
9. A cobrança do IOF diluída nas prestações mensais avençadas não encerra ilegalidade nem importa no agravamento da tributação, representando medida extremamente favorável ao consumidor, pois previne sua tributação de forma concentrada, conforme tese firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual (REsp no 1.251.331 - RS)
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.